Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706175-76.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS ROMARIO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Tipicidade da conduta. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. Apelação não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que “a medida mais adequada para o caso em apreço é a absolvição do recorrente, tendo em vista o consentimento da vítima e a ausência de dolo do agente, em observância aos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, levando em consideração ainda que não se observa efetiva lesão e há ausência de dolo, o que torna atípica a conduta imputada ao recorrente”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 57626999): (...) Mas quando ele bebia, entrava na casa, invadia mesmo. No dia dos fatos, ele entrou no interior de sua casa sem autorização. Deixou-o comer e falou que era melhor ele ir para casa dormir, descansar, e depois eles conversariam direito. Aí ele foi embora. Nesse dia, não o convidou para entrar na casa, quando saiu do quarto, ele já estava na sala. (...)Vigentes as medidas protetivas, o agressor tem a obrigação de cumpri-las e manter-se distante da vítima. Provado, portando, que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência, mantém-se a condenação. (g.n). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028